Tribunal: STF
Processo: HC 192896
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que denegou a ordem.
    No presente agravo, o recorrente diz que “o entendimento externado pelo nobre Ministro Relator contraria recente decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, na qual a audiência de custódia foi considerada direito subjetivo do preso, sendo essa indispensável e obrigatória...”, (eDOC 11)
    Afirma que “o atual cenário pandêmico não afasta a imprescindibilidade da realização da audiência de custódia, a qual poderia ser realizada por intermédio de videoconferência. O caráter de prerrogativa constitucional que recai sob o ato processual em questão é incompatível com flexibilizações infralegais, sendo ilegal a manutenção da prisão cautelar no presente caso.”
    Por isso, “requer à [sic] Vossas Excelências o reconhecimento da nulidade absoluta constante nos autos, em virtude da não realização da audiência de custódia, razão pela qual pugna pelo relaxamento da prisão preventiva do paciente.”
    Requer, ainda, a revogação da prisão preventiva.
    É o relatório.
    Decido.
    Após detida análise dos autos, tenho que a decisão constante do eDOC 9, deve ser reconsiderada.
    Quanto à não realização da audiência de custódia, muito embora, no meu entender, o paciente tenha direito a ela, o atual estado pandêmico não a indica, nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ, motivo pelo qual inexiste, no momento, ilegalidade manifesta na ausência da referida audiência, salvo se for possível a sua realização por videoconferência. 
    Trata-se de medida destinada a minimizar os riscos de contaminação dos suspeitos, membros do Ministério Público, magistrados, defensores e servidores, razão por que, neste momento, o atual estado de guerra viral sugere cautela e prudência a fim de evitar seu agravamento. 
    Quanto à prisão preventiva, observem-se trechos do decreto prisional:
    “O autuado GENILSON DA PISIFICAÇA0 CERQUEM\ toi preso em flagrante nos autos de ft° 1500139-89 2020. sob a acusação de prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 porque. segundo constou naqueles autos. os policiais militares rodoviários estavam em patnulhamento pela Rodovia SP-32 7 '. quando abordaram o veiculo Renault Logan. com placas de Salvador B.A. O autuado disse que voltava do velório de sua avó. na cidade de Céu Azul. no Estado do Paraná. Em buscas pelo interior do automóvel. os policiais localizaram -12 tabletes de maconha. Inquirido, o autuado disse aos policiais que havia adquirido a droga na cidade de Céu Azul. no Estado do Paraná. por RS 5_000.00. e a transportaria para a capital de São Paulo. especificamente no Bairro do NIorumbi. onde a revenderia por RS10.000.00. 
    A decretação da prisão preventiva, no caso concreto, tem por fundamento a garantia da ordem pública, tendo em vista que a liberdade do acusado gera perigo concreto aos usuários. aos seus familiares e á sociedade em geral. E público e notório que a cada dia mais e mais pessoas são atraidas para o tráfico em razão da ilusão de dinheiro tácil. o que realmente ocorre nos muitos casos em que a atuação repressiva do Estado ao se dá de torna imediata e rigida. 
    No caso concreto. não se considera a gravidade genérica do crime. tuas especificamente o tato de o autuado ter sido surpreendido transportando grande quantidade de maconha - quarenta e dois tabletes, com massa de 28.446.60 gramas -. o que corrobora, para esta tase de cognição sumária. a conclusão de que está envolvido com o tráfico. 
    As circunstancias de o acusado ser primário e ter residéncia lixa não impedem a sua prisão e tampouco ensejam a liberdade provisória, ante os demais elementos constantes dos autos e retro referidos”. (eDOC 3, p. 11)
    Penso que a prisão preventiva imposta ao paciente é abusiva.
    Isso porque, da leitura dos autos, observo que a prisão foi decretada pela mera traficância, já que não se apontou nenhuma especificidade ou periculosidade do agravante, tampouco seu envolvimento com organização criminosa, inobstante a quantidade da droga.
    O agravante é primário, não possui nenhuma anotação criminal e a prisão preventiva, no caso concreto, é mera antecipação de suposta pena. É um decreto prisional, portanto, que se aplica a qualquer pessoa surpreendida na posse de qualquer entorpecente, razão por que o reputo inválido.
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)
    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (eDOC 9), julgo prejudicado o agravo regimental (eDOC 11) e concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do agravante, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e
    c) proibição de se ausentar da cidade onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau; e
    e) monitoração eletrônica, se houver dispositivo disponível na comarca.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente